Tribunal: TJSP
Processo: 1006052-98.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Servidor público estadual. Incorporação de décimos. Pretensão de inclusão do Prêmio de Desempenho Individual - PDI na base de cálculo da vantagem "Art. 133 CE". Impossibilidade. LC no 1.158/11. Vantagem de caráter "pro labore faciendo" que não constitui aumento geral de vencimentos. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.